Tribunal: CARF
Processo: 19515.001625/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001625/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.489 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
TETRALON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PAF.
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. I
inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por
parte do contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170, I, DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001625/2009-63
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001625/2009-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
O crédito tributário apurado relativo ao PIS, composto pela contribuição, multa
proporcional e juros de mora (calculados até 30/04/2009), perfaz o total equivalente a
R$ 510.269,99. A ação fiscal também redundou em Lançamento, consubstanciado no
Auto de Infração de fls. 1555/1558, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS no que tange a períodos de apuração de 2004 e 2005. O
crédito tributário apurado relativo à Cofins, composto pela contribuição, multa
proporcional e juros de mora (calculados até 30/04/2009), perfaz o total equivalente a
R$ 2.805.693,67. Pelo TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL no
001, fls. 1540/1541, registra a Autoridade Lançadora da União, em síntese, no seguinte
sentido: (...) 1. DESCRIÇÃO DOS FATOS - Os valores informados em DIPJ/2005 e
DACON referentes a "Contribuição para o PIS/Pasep a Pagar", dos anos-calendário de
2004 e 2005, estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos valores
recolhidos aos cofres públicos. - Os valores informados em DIPJ/2005 e DACON
referentes a "Cofins a Pagar", dos anos-calendário de 2004 e 2005, estão superiores aos
informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos. O
contribuinte foi intimado para a apresentação de documentos e livros fiscais e contábeis,
que justificassem a falta de declaração, os quais não logrou êxito. O contribuinte foi
intimado e re-intimado pela fiscalização, por meio de AR, em anexos, mas o mesmo
nem entrou em contato. 2. DO LANÇAMENTO O contribuinte não declarou os débitos
de PIS e COFINS, apurados através das DIPJ/2005 e DACON 2005 (PIS) e DIPJ/2005
e DACON 2005 (COFINS), dos anos-calendário de 2004 e 2005 (PIS) e 2004 e 2005
(COFINS), na DCTF e nem recolhidos mediante DARFs, caracterizando a insuficiência
de declaração e recolhimento de PIS e COFINS. A empresa apresentou o Inicial do
mandado de segurança impetrado em 14/05/2008 (Processo n° 2008.61.00.011404-2 —
Justiça Federal — São Paulo — Capital — Fórum Cível), Liminar e Mandado de
Intimação, Sentença, Certidão de Inteiro Teor e Publicação da decisão sobre os
Embargos de Declaração opostos pela Tetralon. Onde constatamos que a Justiça Federal
concedeu a segurança para o efeito de desobrigar a parte impetrante de incluir na base
de cálculo das contribuições destinados ao Programa de Integração Social e ao
Financiamento da Seguridade Social — PIS e COFINS a parcela relativa ao ICMS. E,
apresentou, também, os demonstrativos de apuração de PIS e COFINS sem inclusão de
ICMS. Em virtude do que foi acima mencionado, a exigência tributária está embasada
nos art. 841 e 845 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3.000/99 e no artigo 173, inciso I da Lei 5172 de 25/10/1966, de acordo com as bases de
cálculo apuradas conforme demonstrado no item 4. DO VALOR TRIBUTÁVEL. 3.
ENQUADRAMENTO LEGAL Os enquadramentos legais estão devidamente
capitulados nas folhas de continuação aos Autos de Infração, denominada:
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL". 4. DO VALOR
TRIBUTÁVEL Os valores devidos de PIS/COFINS nos períodos-base mencionados
acima montam as importâncias relacionadas abaixo: (...) OBSERVAÇÃO: Os valores
acima relacionados são os que foram reajustados pela empresa, após a decisão judicial,
que autorizou a exclusão do ICMS nos cálculos dos PIS e COFINS. Os Lançamentos
foram impugnados, discorrendo, alegando e requerendo a Interessada quanto à
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001625/2009-63

Contribuição para o PIS (fls. 1562/1568), em síntese, no seguinte sentido: (...) II — DA
PRELIMINAR Antes de. qualquer outra alegação é de suma importância esclarecer que,
ao contrário do que alegado pelo Ilustre fiscal no termo de intimação n° 1, a
Impugnante, conforme atestam as petições apresentadas respectivamente em 24/11/2008
e 18/2/2009 e recebidas pelo próprio fisCal responsável pelo caso, o Sr. Paulo Ueda.
Portanto, completamente descabida a alegação feito pelo digno fiscal no sentido de que
"o contribuinte foi intimado e re-intimado, mas o mesmo nem entrou em contato". Feito
essa preliminar, vale lembrar que o presente processo administrativo deve ser julgado
em prazo não superior a 360 dias sob pena de a própria administração negar vigência ao
artigo,24 da Lei n° 11.457/2007 e aos incisos XXXIII, XXXIV I e LXVIII do artigo 5°
da CF. Perceba-se que de acordo com o inciso XXXIII do art. 5° da CF todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade. Dando cumprimento ao previsto no inciso LXXVIII do art. 5° da C.F.
o artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 estabelece que "é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte." Assim,
diante das normas previstas nos incisos XXXIII e LXX VIII do art. 5° da CF e no artigo
24 acima citado, bem como da vinculação dos ora julgadores aos dispositivos legais,
deve o presente processo ser analisado e julgado dentro do prazo de 360 dias sob pena
de se negar vigência a normas previstas em nosso ordenamento jurídico. III — DO
DIREITO III. I — Da decadência dos débitos dos fatos geradores ocorridos em 2004
Independentemente de qualquer outro argumento, certo é que parte do crédito tributário
foi atingido pela decadência.
O tributo em tela encontra-se sujeito ao lançamento por homologação, o que significa
que, cabe ao contribuinte o cálculo e recolhimento, devendo posteriormente ser
conferido e homologado pelo órgão arrecadador. O § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, ao tratar do prazo de decadência, estabelece, categoricamente que,
"será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado 'o lançamento e
definitivamente extinto o crédito". Sendo assim, é manifestamente inconstitucional e
ilegal a exigência de tributo decaído; proveniente de fato gerador anterior ao qüinqüênio
legal. E, neste sentido é o aresto abaixo. "PROCESSUAL TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO
INICIAL. FATO GERADOR. É de 5 (cinco) anos, a contar da data de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, o prazo para que a Fazenda Nacional homologue
expressamente os lançamentos efetuados com relação ao Imposto sobre a Importação
(data "do registro da declaração de importação) e ao IPI vinculado (data do
desembaraço aduaneiro da mercadoria), tidos como lançamentos por homologação, à
luz do art. 150 e § 4°, do CTN, bem como proceda ao lançamento de eventual diferença
de crédito tributário apurada a seu favor. Findo tal prazo, tem-se por definitivamente
extintos os créditos tributários lançados, decaindo o direito de a Fazenda Pública
constituir qualquer outro lançamento relacionado aos mesmos fatos geradores. Recurso
especial negado" (Recurso de Divergência 301-121628, PA 102090.000847/99-61,
Sessão de 20/2/2006, Relator Paulo Roberto Cucco Antunes) . Desta forma, em
consonância com a decisão acima e demais arestos da Segunda Instância administrativa,
certo é que, parte do pretenso crédito tributário deve ser extinto. III. 2— Dos valores
pagos a maior não aproveitados pela fiscalização No caso em testilha, a fiscalização
fazendária apurou os valores supostamente devidos pela Impugnante, conforme descrito
em seu trabalho, mas deixou de levar em consideração os pagamentos realizados a
maior conforme descrito adiante: (...) Assim, diante do exposto e conforme
demonstrado e requerido nas petições protocoladas respectivamente em 24/11/2008 e
18/02/2009, com fundamento no artigo 147 do CTN, e ainda no artigo 156, II do CTN é
a presente para requerer que os valores recolhidos a maior sejam compensados com os
débitos apurados provenientes de outras competências, bem como sejam retificados
eventuais problemas encontrados. III. 3 — Da redução da multa em decorrência da
devida declaração dos valores devidos O Ilustre fiscal que em seu trabalho aplicou
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001625/2009-63

multa de 75%, justificando sua autuação na falta de declaração do contribuinte. Ocorre
que, conforme bem demonstrado pelos documentos trazidos à fiscalização quando dos
esclarecimentos prestados em 24/11/2008 e 18/02/2009, tal fato não é verídico uma vez
que todas as informações.
(...)
Quanto à COFINS, é apresentada impugnação (fls. 1604/1610) semelhante àquela
relativa à Contribuição para PIS, diferenciando-se desta apenas no tocante à tabela
constante do tópico relativo aos alegados "valores pagos a maior não aproveitados pela
fiscalização"
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2004, 2005
DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. É regular a constituição de crédito tributário
cientificada ao sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173 do
CTN), no caso de tributo desprovido de qualquer pagamento ou diante de evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. Na
hipótese de contribuição sujeita ao chamado “lançamento por homologação”, sendo
verificado o pagamento antecipado e ausente o evidente intuito de dolo, fraude ou
simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, pelo qual é indevida a constituição
de crédito tributário passados cinco anos ou mais do fato gerador, mas devida é a
constituição de crédito tributário dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. Eventual compensação só beneficia o
contribuinte contra o Auto de Infração quando, diante de efetivo direito creditório
liquido e certo, é regularmente concretizada antes do início do procedimento fiscal.
MULTA CONFISCATÓRIA.INEXISTÊNCIA. O princípio do não-confisco é dirigido
ao legislador, não ao aplicador da lei. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2004,
2005 DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. É regular a constituição de crédito tributário
cientificada ao sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173 do
CTN), no caso de tributo desprovido de qualquer pagamento ou diante de evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. Na
hipótese de contribuição sujeita ao chamado “lançamento por homologação”, sendo
verificado o pagamento antecipado e ausente evidente intuito de dolo, fraude ou
simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, pelo qual é indevida a constituição
de crédito tributário passados cinco anos ou mais do fato gerador, mas devida é a
constituição de crédito tributário dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. Eventual compensação só beneficia o
contribuinte contra o Auto de Infração quando, diante de efetivo direito creditório
liquido e certo, é regularmente concretizada antes do início do procedimento fiscal.
MULTA CONFISCATÓRIA.INEXISTÊNCIA. O princípio do não-confisco é dirigido
ao legislador, não ao aplicador da lei.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) aplicabilidade da prescrição intercorrente nos termo da Lei no 9.873/99;
b) decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN;
c) valores pagos a maior e não aproveitados pela fiscalização;
d) inconstitucionalidade da multa;
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001625/2009-63

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele eu conheço.
1.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
No que tange ao pleito de aplicação da i) prescrição intercorrente e ii)
inconstitucionalidade da multa, esse CARF já fixou entendimento:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, nego provimento a estes pleitos.
2.
DA DECADÊNCIA
No que tange a decadência, assim ficou entendimento a DRJ:
Havendo a Unidade Preparadora do processo dado os autos para prosseguimento, calha
primeiramente assentar, voltando-se para a questão decadencial, que é indevida a
constituição de crédito tributário passados cinco anos ou mais do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Repare-se:
(...)
b) os autos de infração foram lavrados em 26/05/2009 (fl. 1546 e 1555) e a sua ciência
ocorreu em 28/05/2009 (fl. 1560), importando verificar para efeito de aplicação do
aludido art. 150, § 4, os fatos geradores que ocorreram a mais de 5 anos antes desta
última data, vale dizer, os períodos de apuração de janeiro a abril de 2004; c) no que
aqui importa, a Autoridade Fiscal registra, fls. 5/6, a ocorrência de pagamentos nos
montantes de R$ 9.703,63 (PIS de janeiro/2004; código de receita 8109, fl. 979), R$
11.644,36 (PIS de fevereiro/2004; código de receita 6912, fl. 980), R$ 44.785,99
(COFINS de janeiro/2004; código de receita 2172, fl. 957) e R$ 53.743,18 (COFINS de
fevereiro/2004; código de receita 5856, fl. 958);
d) em relação a março e abril de 2004, nem Autoridade Fiscal e nem a Impugnante
registram qualquer pagamento

Assim, tendo em vista que em março e abril de 2004 não houve o pagamento, a
aplicação é do art. 173, I do CTN.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.489 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001625/2009-63

3.
DO VALOR PAGO A MAIOR
Finalmente, no que tange ao valor pago a maior, a contribuinte não logrou em
demonstrar seu direito.
Com isso, o ônus de demonstrar a constituição do seu direito é de quem alega, no
caso, a contribuinte, ela deveria ter colacionado outros documentos mais para demonstrar seu
direito.
Nesse sentido:
Numero do processo:10183.908046/2011-92
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Nesse sentido, por ausência de provas, nego provimento.
1
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 1713
DF CARF MF
Original